Tribunal: TJSP
Processo: 1001999-66.2017.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TIPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO TIPICO - LESÃO NA MÃO DIREITA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho parcial e permanente, decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001999-66.2017.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado JOSÉ
BENEDITO DE PAULO JUNIOR.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reformaram parcialmente a r. sentença por
força do reexame necessário e do provimento em parte da apelação do INSS. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001999-66.2017.8.26.0101
Voto no 35.825
Apelação Cível no 1001999-66.2017.8.26.0101 - Voto no 35.825
Fls. 2
Comarca:
CAÇAPAVA - 1a VARA CÍVEL

(Proc. 1001999-66.2017.8.26.0101)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
JOSÉ BENEDITO DE PAULA JUNIOR
ACIDENTÁRIA - EVENTO TIPICO - LESÃO NA
MÃO
DIREITA
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
RECONHECIDOS
-
INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido
pela perícia médica o prejuízo funcional, de cunho
parcial e permanente, decorrente da sequela dele
advinda, de rigor a concessão do auxílio-acidente com
início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença. Os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda
mensal a ser implantada será reajustada pelos índices
de manutenção”.
Sentença parcialmente reformada por força
do reexame necessário e do provimento em
parte da apelação do INSS.
José Benedito de Paula Junior move a presente ação contra
o INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário
sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de trabalho em
decorrência de sequelas resultantes de acidente típico que o vitimou em
13.11.2014 (ver comunicação de acidente de trabalho página 26)
quando, no desempenho de suas funções na empregadora que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001999-66.2017.8.26.0101
Voto no 35.825
Apelação Cível no 1001999-66.2017.8.26.0101 - Voto no 35.825
Fls. 3
menciona, lesionou a mão direita.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 141/148).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido
inicial para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% a
partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (27.05.2015 -
página 180), mais abono anual, além de juros de mora (nos termos da
Lei 11.960/09), reembolso das despesas processuais comprovadas e
honorários advocatícios a serem apurados quando da liquidação do
julgado, conforme a regra do artigo 85, parágrafo 4o, inciso II, do
Código de Processo Civil. Ficou consignado que a atualização dos
valores em atraso se fará pelo IPCA-E, ressalvada a definição do
indexador pelo Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do
Tema 810. Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para
o reexame necessário (páginas 198/205).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do
julgado. Diz, em suma, que não restou comprovado nos autos o alegado
déficit laboral de caráter parcial e permanente a ensejar a concessão do
auxílio-acidente. Subsidiariamente, pede: a) modificação do termo
inicial do benefício para a data da juntada do laudo pericial aos autos; b)
observância do comando da Lei 11.960/09 no tocante à correção
monetária; c) incidência de juros moratórios a partir da citação (páginas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001999-66.2017.8.26.0101
Voto no 35.825
Apelação Cível no 1001999-66.2017.8.26.0101 - Voto no 35.825
Fls. 4
213/218).
O autor apresentou resposta (páginas 224/236).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário,
passo a decidir.
Tenho que a procedência do feito é a medida a se impor.
Com efeito, a ocorrência do acidente de trabalho restou
incontroversa nos autos, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 26/39).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão da lesão sofrida por
força do acidente, tornou-se o autor portador de sequela irreversível na
mão direita, representada pela amputação da falange distal do 2o dedo,
assegurando o Expert que tal alteração acarreta discreta redução da
força de pinçamento da mão afetada, culminando, por consequência, em
redução da capacidade laborativa por dele exigir permanente demanda
de maior esforço para o desempenho da sua atividade habitual (ver
páginas 141/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001999-66.2017.8.26.0101
Voto no 35.825
Apelação Cível no 1001999-66.2017.8.26.0101 - Voto no 35.825
Fls. 5
Nesse contexto, diante da segura conclusão médica, não
impugnada por nenhuma outra prova técnica, e considerando que a
demanda de maior esforço para o exercício da mesma função que era
desempenhada por ocasião do acidente de trabalho configura, à luz da
legislação infortunística vigente (artigo 104, inciso II, do Decreto
3.048/99), redução da capacidade profissional a merecer reparação no
âmbito da Previdência, outro não poderia ser o desfecho da demanda
senão a concessão do auxílio-acidente, como decidido pelo julgado
singular.
O marco inicial do benefício fica mantido no dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença pago no âmbito administrativo, ou
seja, 27.05.2015 (ver página 180), não se justificando a insistência do
INSS neste aspecto.
Ressalvo, entretanto, eventual necessidade de adequação
do termo inicial ao parâmetro que advier do Superior Tribunal de
Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento
dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp
1.786.736 e RESp 1.729.555, STJ - Tema 862).
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá
como base de cálculo o mesmo salário-de-benefício que norteou o
pagamento do correspondente auxílio-doença no âmbito administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001999-66.2017.8.26.0101
Voto no 35.825
Apelação Cível no 1001999-66.2017.8.26.0101 - Voto no 35.825
Fls. 6
(R$2.146,74 - páginas 27/29) e que os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação definitiva
do Supremo Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 -
repercussão geral no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, acrescidos
de juros de mora contados a partir da citação de uma só vez sobre o
quantum até aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base
mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos
índices de manutenção no decorrer do tempo.
Ressalto, também, que o IPCA-E será o indexador a se
aplicar, a partir do termo final considerado no cálculo de liquidação que
vier a ser aprovado na execução, para efeito de atualização do
precatório ou RPV, conforme entendimento jurisprudencial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, provendo em parte a
apelação do INSS e fazendo o reexame necessário, reformo
parcialmente a r. sentença nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator